Tribunal: TJMT
Processo: 1037195-66.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - No 1037195-66.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: FERNANDO GALLUCCI e OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO GALLUCCI, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declinou da competência para julgar a demanda recursal, bem como o envio dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (ID. 22447990).
Em suas razões, a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo erro material na decisão proferida, uma vez que ação possui valor da causa que extrapola o valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Acrescenta, a existência de contradição, alegando a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial.
Por fim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando os vícios apontados.
A parte embargada manifestou pela rejeição dos embargos de declaração. (ID n.o 24581289).
É o relatório.
DECIDO.
2. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que assiste razão ao embargante, devendo o vicio ser sanado.
Analisando os autos, as alegações expostas pelos embargante e embargado, e comparando-as a discussão avençada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que os embargos devem ser acolhidos, nos argumentos que passo a tecer.
A competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, diz respeito a demandas atinentes a URV, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Entretanto, analisando a cópia da inicial juntada no ID 18120723, verifico que independente do requerimento de liquidação de sentença, a parte autora deu à causa o valor provisório de R$136.941,64 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), isto é, superior a sessenta salários mínimos.
Conclui-se, portanto que o declínio do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que os fundamentos do julgamento do IRDR n. 85560/2016 se referem às causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)
3. Destarte, exercendo o juízo de retratação e sanando a omissão apontada, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a competência para o processamento e julgamento do presente recurso, bem como revogar a decisão inserida no ID. 2244799.
4. Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual.
5. Posteriormente, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, e após, volte-me os autos conclusos para julgamento.
Às providencias.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora